Tribunal: TJDFT
Processo: 0754419-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754419-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELLE CRISTINA NASCIMENTO ROCHA COUTINHO EMBARGADO: GEAN CARLOS NUNES DE ALMEIDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Danielle Cristina Nascimento Rocha Coutinho (ID no 56278123) contra decisão que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 56146160). 2. Mantenho a decisão embargada pelos seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO